Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-81.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006675-81.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (APELANTE), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1006675-81.2022.8.11.0042

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS QUESITOS E A DECISÃO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. MANUTENÇÃO. ARGUMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante pelos crimes de extorsão mediante sequestro e corrupção de menores (CP, art. 159, §1o e art. 244-B da Lei 8.069/90), fixando a pena em 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação pelo Tribunal do Júri com base em provas produzidas sob contraditório;
(ii)
negativa do Conselho de Sentença quanto à autoria no crime de associação criminosa;
(iii)
reconhecimento da materialidade e autoria nos crimes de extorsão mediante sequestro e corrupção de menores;
(iv)
negativa de redução da pena com base no art. 46 da Lei 11.343/06, por ausência de prova técnica da alegada dependência química.

3. Requerimentos do recurso: (i) novo julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) redução da pena-base fixada; (iii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
analisar a possibilidade de exclusão da condenação pelo crime de associação criminosa;
(iii)
avaliar a legalidade da fixação da pena-base;
(iv)
verificar a incidência da causa de diminuição do art. 46 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto dos jurados encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos em juízo.

6. Deve ser mantida a condenação proferida pelo Tribunal do Júri quando há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes imputados.

7. A absolvição no crime de associação criminosa é devida quando o Conselho de Sentença responde negativamente à autoria, nos termos do art. 483, §1o, do CPP, de modo que a retificação pelo Tribunal
ad quem

se mostra imperiosa.

8. O emprego de arma de fogo, o local da prática criminosa e os efeitos psicológicos causados à vítima constituem fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

9. A aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei 11.343/06 exige comprovação técnica de que o agente, ao tempo dos fatos, tinha sua capacidade de autodeterminação reduzida pelo uso de substâncias entorpecentes. A mera alegação de dependência não autoriza a benesse legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 159, §1o e 288; CPP, arts. 483, §1o e 593, §1o; Lei 8.069/90, art. 244-B; Lei 11.343/06, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1352471/DF; STF, HC 114164/SP; STJ, AgRg no HC 862.684/SP; TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106; TJMT, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006; TJMT, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024; TJMT, ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Valdinei Pedroso de Almece
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação penal
n. 1006675-81.2022.8.11.0042, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores (CP, art. 159, §1o c/c art. 288, parágrafo único e art. 244-B, da Lei 8.069/90), à pena de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 235657754).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula, preliminarmente, a submissão do feito a novo julgamento, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, sob o argumento de inexistência de provas de vinculação aos crimes de extorsão mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores, que lhe foram imputados. Ainda, requer a redução da pena-base fixada no crime de extorsão mediante sequestro, e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o apelante seria dependente químico (id. 235657762).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 235657765).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 252550670).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Valdinei Pedroso de Almece
, imputando-lhe a prática dos crimes extorsão mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores (CP, art. 159, §1o c/c art. 288, parágrafo único e art. 244-B, da Lei 8.069/90), assim como em favor de
Vitória Aparecida Nascimento Silva
a quem atribuiu a prática dos crimes previstos nos arts. 159, §1° e 288, parágrafo único do Código Penal e 244-B da Lei 8069/91; de
Juciney Junior Pinheiro Leite
pela prática dos crimes previstos nos arts. 159, §1° e 288, parágrafo único do Código Penal e 244-B da Lei 8069/91; de
David Douglas Silva Oliveira Arante,
vulgo “DINHO” pela prática dos crimes previstos nos arts. 159, §1°, 121, §2°, I, V e VII, 14, II e 288, parágrafo único do Código Penal, 244-B da Lei n° 8.069/91, 12 e 16 da Lei n° 10.826/03 e 33 da Lei n° 11.343/06; de
Mayke Siqueira de Oliveira
pela prática dos crimes previstos nos arts. 159, §1°, 121, §2°, I, V e VII, 14, II e 288, parágrafo único, do Código Penal, 244-B da Lei n° 8.069/91, 12 e 16 da Lei n° 10.826/03 e 33 da Lei n° 11.343/06; de
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
pela prática dos crimes previstos nos arts. 159, §1°, 121, §2°, I, V e VII, 14, II e 288, parágrafo único, do Código Penal, 244-B da Lei n° 8.069/91, 12 e 16 da Lei n° 10.826/03 e 33 da Lei n° 11.343/06; de
Walisson Lucas de Souza
pela prática dos crimes previstos nos arts. 159, §1°, 121, §2°, I, V e VII, 14, II, 288, parágrafo único do Código Penal, 244-B da Lei n° 8.069/91, 12 e 16 da Lei n° 10.826/03 e 33 da Lei n° 11.343/06 e de
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
pela prática dos crimes previstos nos arts. 159, §1°, 121, §2°, I, V e VII, 14, II, 288, parágrafo único do Código Penal, 244-B da Lei n° 8.069/91, 12 e 16 da Lei n° 10.826/03 e 33 da Lei n° 11.343/06, em razão dos fatos narrados a seguir:

“
FATO 01

Consta dos autos que no dia 10 de novembro de 2017, por volta das 17h30min, à Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 888, Bairro Quilombo nessa capital, VALDINEI PEDROSO DE ALMECE, VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA, DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE: MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE, WALLISON LUCAS DE SOUZA, KELVES GONCALVES DA SILVA, AEKE RUAN VERISSIIJIO PEREIRA , corromperam o menor GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE a prática de crimes.

FATO 2

Posteriormente, os denunciados VALDINEI PEDROSO DE ALMECE, VITÓRIA APARECIDA NASCIMENTOSILVA, DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE, WALLISON LUCAS DE SOUZA, KELVES GONQALVES DA SILVA, AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, acompanhados do adolescente Gabriel, previamente organizados, em divisão de tarefas e em prol de um objetivo comum de cometerem crimes mediante emprego de arma de fogo, sequestraram a vítima Milene Falcão Eubank Ayres com intuito de obter vantagem como condição de resgate.

FATO 3

Os denunciados DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, WALLISON LUCAS DE SOUZA, KELVES GONCALVESDA SILVA, AEKE RUANVERISSIMOPEREIRA, agindo com animus necandi, para assegurar a impunidade e vantagem de outro crime, por motivo torpe, tentaram ceifar a vida de Sidney Ribeiro Santos (lnvestigador da Policia Civil — descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal), nao consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Fato 4

No mesmo ínterim, os denunciados DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, KELVES GONCALVES DA SILVA e AEKE RUANVERISSIMOPEREIRA possuíam em sua residência 21 (vinte e uma) munições não deflagradas de calibre .9mm (uso restrito), 24 (vinte e quatro) munições não deflagradas de calibre .40 (uso permitido), 1 (um) estojo de munição de calibre .40 e 2 (dois) estojos de munição de calibre .9mm. Ressalta-se que o denunciado WALLISON LUCAS DE SOUZA, além de praticar os crimes acima, portava uma pistola (de uso Permitido) calibre 380, modelo 638, numero de série KHZO5238, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 5

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionados, os denunciados DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, WALLISON LUCAS DE SOUZA, KELVES GONQALVES DA SILVA, AEKE RUAN VERlSSlMO PEREIRA, KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, tinham em depósito 291,09g (duzentos e noventa e um gramas e nove centigramas) de substância análoga à maconha e uma balança de precisão para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DOS FATOS EM COMUM

Constam dos autos que os denunciados associaram— se de maneira estável, permanente, em divisão de tarefas para o cometimento de uma série indeterminada de delitos com emprego de arma de fogo e, para alcançarem o objetivo pretendido,VALDINEI, VITÓRIA, DAVID, MAYKE, KEVIN, JUCINEY, WALLISON, KELVES e AEKE corromperam o menor GABRIEL a prétlca de crimes.

Assim, os denunciados, a bordo do carro de JUCINEY, foram até as proximidades do Colégio Maxi esperar por uma vítima em potencial,, momento em que observaram a chegada da ofendida Milene Falcão Eubank Ayres em seu veículo Hyndai/Santa Fé.

Nessa ocasião, enquanto alguns permaneciam no interior do GOLF, “dando suporte” ao crime, KELVES e AEKE, munidos de arma de fogo, abordaram a vítima Milene, momento em que colocaram-na no banco traseiro do carro e levaram-na para uma residência que seria utilizada como cativeiro.

Apurou-se que os denunciados, enquanto mantinham Milene refém, usufruíram de seus cartões de créditos, oportunidade em que sacaram grande quantidade em dinheiro e realizaram compras de alto valor em sites de internet, supermercados, lojas de roupas e calçados, etc (fls. 196/199).

Nesse ínterim, autoridades policiais, investigadores de polícia e policiais militares diligenciavam em busca do cativeiro da vítima Milene e obtiveram informações precisas do local onde integrantes da associação criminosa estavam, qual seja, uma residência localizada no Bairro Ouro Fino, muito conhecida por usuários de drogas como “boca de fumo”.

Ao perceberem a presença de Policiais Civis e Militares na residência, os denunciados DAVID, MAYKE KEVIN, WALISSON, KELVES e AEKE, tentaram empreender fuga.

WALISSON, KELVES, e AEKE, fortemente armados, com intuito de assegurar a impunidade dos crimes praticados anteriormente, bem como as vantagens que o sequestro de Milene estava lhes proporcionando, repugnantemente, tentaram ceifar a vida dos policiais, ocasião em que desferiram disparos de arma de fogo, ainda não identificada, vindo a atingir a cabeça do Investigador de Polícia, Sidney Ribeiro dos Santos.

Apurou- se que a vítima Sidney só não veio a óbito, em razão de ter sido prontamente socorrida por seus companheiros que encaminharam-na urgentemente ao Pronto Atendimento da Capital, e até a confecção desta peça deflagradora da ação penal, encontra-se internado nosocômio desta Capital, razão pela qual ainda não fora realizado exame de corpo de delito.

Os demais Policiais conseguiram prender DAVID, MAYKE, KEVIN e WALLISON e, durante revista na residência apreenderam uma balança de precisão e 291 ,09g (duzentos e noventa e um gramas e nove centigramas) de maconha destinado a mercância de substância entorpecente no local.

Fora isso, estava em poder dos denunciados 21 (vinte e uma) munições não deflagradas de calibre .9mm (uso restrito), 24 (vinte e quatro) munições não deflagradas de calibre .40 (uso permitido), 1 (um) estojo de munição de calibre .40, 2 (dois) estojos de munição de calibre .9mm e uma pistola (de uso permitido) calibre 380, modelo 638, namero de série KHZ05238 em poder de WALLISON.

Posteriormente a apreensão acima, o denunciado DAVID apontou a casa onde a vítima Milene estava sendo mantida refém, ocasião em que os Policiais foram ao local, encontraram o veículo Hyundai/Santa Fé e llibertaram a ofendida, realizando, ao final, a prisão de VALDINEI
”.

Por força do desmembramento em relação aos demais acusados, o presente feito seguiu apenas em relação ao apelante
Valdinei Pedroso de Almece
e em favor do corréu
Mayke Siqueira de Oliveira
.

Enquanto
Mayke Siqueira de Oliveira
foi absolvido, o Tribunal do Júri considerou
Valdinei Pedroso de Almece
culpado das acusações que lhe foram formuladas pelo órgão acusador, razão pela qual foi condenado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores (CP, art. 159, §1o c/c art. 288, parágrafo único e art. 244-B, da Lei 8.069/90), à pena de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 235657754).

Inconformado, interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ANULATÓRIOS

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

O apelante postula, preliminarmente, a submissão do feito a novo julgamento, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, motivado pela inexistência de provas de vinculação aos crimes de extorsão mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores, que lhe foram imputados.

Inobstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “d”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidas no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada,
ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

E, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do apelante encontra amplo apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, conforme passo a demonstrar.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima
Milene Falcão Eubank Ayres
narrou como se sucederam os fatos delitivos que sofrera nos seguintes termos:

“[...] QUE na data de ontem (17/11/2017), por volta das 17h15min, quando a declarante buscava seu filho na "escola de reforço", situada próxima ao Colégio Maxi, nesta Capital, ao parar seu veículo Hyundai/Santa Fé, cor branca, placas aparentes "QBQ-5990", e enquanto falava ao telefone celular, a declarante foi abordada por dois indivíduos, um deles a declarante viu portando arma de fogo, do tipo "revólver"; QUE um dos indivíduos era de pele parda, estatura alta, compleição física "meio gordo"; QUE o outro indivíduo era mais magro; QUE ao ser abordada e perceber que era um assalto, a declarante pediu que os assaltantes lhe deixassem sair do veículo e o levassem, contudo eles determinaram que a declarante sentasse no banco traseiro, onde um deles sentou ao lado, mantendo sua cabeça abaixada e, logo depois, tampando sua cabeça com uma blusa; QUE o comparsa assumiu a direção do veículo e empreenderam fuga do local, mantendo a declarante com liberdade restringida; QUE a declarante, diante dessa situação, não conseguiu perceber o trajeto que percorreu, desde o local da abordagem até o imóvel onde foi mantida "refém": QUE percebeu que os assaltantes tiveram dificuldades de estacionar o veículo de ré no imóvel, então ingressaram de frente; QUE esses mesmos assaltantes desceram a declarante do veículo e a conduziram ao interior de um imóvel bem simples, onde foi mantida "refém" por um terceiro indivíduo; QUE além deles, a declarante ainda visualizou outros dois indivíduos, QUE ao ingressarem no veículo, logo no início do roubo, os assaltantes exigiram dinheiro e objetos de valor; QUE como a declarante não portava dinheiro, acabou falando que tinha certo numerário em conta bancária, o que aparentemente levantou o interesse dos assaltantes; QUE os assaltantes determinaram que a declarante fornecesse seus cartões bancários e respectivas senhas, para que sacassem dinheiro; QUE eles foram tentar sacar valores em bancos ou caixas eletrônicos, e a declarante permaneceu na casa, sendo vigiada pelo indivíduo que foi preso no momento de seu "resgate"; QUE quanto do seu aparelho celular Apple/Iphone 7, cor preto, os assaltantes o danificaram; QUE esclarece que há alguns dias já vinha recebendo ligações de números de telefone DDD "31", a que lhe chamou a atenção, sendo que a declarante pensou que fosse de instituição bancário; QUE enquanto se dirigiam, do local da abordagem para o "cativeiro", o assaltante contatou outro, por telefone, e ficou zangado ao saber que "ainda não estava pronto", provavelmente referindo-se ao local do cativeiro; QUE foram subtraído três cartões de bancos e um de crédito, todos com senhas; QUE permaneceu com sua liberdade restringida entre as 17h15min de ontem (17/11/2017) até as 05h30min de hoje (18/11/2017); QUE se recorda de ter visto duas armas de fogo na ação, uma delas com o indivíduo que vestia camiseta alaranjada; QUE acrescenta que havia outros participante, o qual conseguiu acessar suas contas bancárias e conferir seu saldo, esclarecendo que não se tratava de nenhum dos cinco coparticipantes do roubo; (1) QUE foi convidada a realizar RECONHECIMENTO PESSOAL dos indivíduos conduzidos, tratando-se de 1) VALDINEI PEDROSO DE ALMESSI; 2) GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE: 3) JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITO: 4) DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE; 5) MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, 6) KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE; QUE A DECLARANTE RECONHECE SEGURAMENTE TODOS OS CONDUZIDOS, EXCETO MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA E GABRIEL HENER DE OLIVEIRA CAVALCANTE, COMO SENDO PARTICIPANTES DO CRIME CONTRA SI PRATICADO”
(id. 235655159 – pp. 01/02).

Além das declarações, a vítima também procedeu ao reconhecimento pessoal do apelante
Valdinei Pedroso de Almece
(id. 235655160).

Em sede policial, o apelante manifestou interesse em permanecer em silêncio (id. 235655165).

No relatório final, confeccionado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, consta que:

“Diversas equipes de policiais civis da GCCO e da DERRFVA, bem como unidades da Polícia Militar, deslocaram imediatamente até o bairro Centro América onde o suspeito David apontou a casa que estaria sendo utilizada como cativeiro. Ao avistarmos por sobre o muro desta residência, foi visualizado o veículo Hyundai/Santafé (subtraído) pertencente à vítima Milene. Em razão disso, adentramos na residência e conseguimos libertar a vítima, bem como prender o último suspeito, identificado como
Valdinei Pedroso de Almessi
”
(id. 235655208 – p. 1).

Na fase judicial, o Delegado de Polícia
Diogo Santana Souza
relatou:

“
Então, aí finalmente em entrevista com o MAYKE e o DAVID, foi o DAVID que prontamente já confessou aos policiais que sabiam o local exato do cativeiro. Aí o DAVID garantiu "não não. Pode deixar que o DAVID eu sei onde está e vou levá-los até lá" isso momentos após a abordagem. Que eu me recordo a gente chegou a levá-los sim pra Delegacia, quando a gente chegou na Delegacia ele falou "
não, eu sei onde a vítima está, vamos pra lá, vamos acabar com isso
" aí que a gente retornou com o DAVID e a polícia militar numa residência lá no Centro América, no Bairro Centro América, fica ali nos fundos do Bope. Ele passou, apontou a residência que a vítima estava, que a gente desceu e olhou pra cima do portão, o veículo da vítima estava estacionado no local. A gente tinha segurança que ela provavelmente estava lá mesmo.
Fizemos o adentramento, na casa estava o VALDINEI PEDROSO DE ALMECI, era o único suspeito que estava fazendo a vigilância da vítima no cativeiro
. Não ofereceu resistência, não estava armado, e foi preso em flagrante também. Esses que foram presos em flagrante foram conduzidos para a Delegacia, só que as diligências continuaram que teve uns suspeitos que foram presos poucas horas depois que estavam numa região de mata, que possivelmente foragiram da residência e atiraram
” (id.235656993).

Ouvida na fase judicial, a vítima
Milene Falcão Eubank Ayres
indicou o envolvimento do apelante com os demais envolvidos no delito, ocasião onde destacou:

“[...]
Mas essa pessoa era uma outra pessoa que estava com
computador, com notebook, não sei onde tava. Que o momento foi o saque com o cartão, e esse do celular, foi uma hora pra sacar, no caixa eletrônico, e outra hora foi pelo computador, tentando acessar, falando que ele tava dentro do banco, que ele tinha acesso dentro do banco, aí chegou o momento que saíram todos, e
eles me deixaram com o VALDINEI
. Esse VALDINEI não esqueço o nome dele porque é o nome do meu cunhado, que faleceu junto com meu marido.
O VALDINEI não estava armado, mas estava com facão, mas arma de fogo, pelo menos eu não vi
. Arma branca, facão, enxada, várias coisas. E foi com ele que fiquei a madrugada inteira. Diversas vezes ia uma pessoa lá fora, lá no cativeiro, saía, levou comida, aí ele saía lá fora e voltava.

[...]

Por volta de umas 11:00 foi que eu fiquei sozinha com o VALDINEI, que saíram todos. Aí eu fiquei sozinha com VALDINEI
, no primeiro momento foi esse que me rendeu inicialmente, ele voltou de moto, falando que tava (depois de outras vezes que ele já tinha ido e vindo né) mas ele vindo sozinho, ele voltou sozinho no cativeiro, falando que ia me libertar, que já tinha conseguido fazer o saque, "espera, espera jogadora" (me chamavam de jogadora) que eles já iam me liberar porque estavam concluindo já. Aí ele foi embora de novo falando que ele iria voltar já pra me libertar, aí passou um tempo ele voltou de novo, e depois foi e não voltou mais.
Ai eu fiquei só com o VALDINEI
. E logo depois a polícia chegou. Logo depois não, o galo já tava cantando, acredito que era 04:30, 05:00.

[...]

(...)
ficava junto com eles. No começo, esse VALDINEI que ficou comigo, não tava.
O VALDINEI ficava do lado de fora
. Eu ficava com eles, no momento que todos estavam a luz tava acesa.
Depois que todos foram todos e eu fiquei só com o VALDINEI apagou a luz ele teve o tempo todo do meu lado
. Por três vezes ele teve alucinação, me agarrou querendo fugir comigo, só que tinha gente lá fora. Eu falei "VALDINEI, cê tá loco? Tem gente lá fora e vão matar a gente" se saísse dali...e era alucinação mesmo, porque o cara assim, de uma hora pra outra saía de si
” (id.235656993).

Ao ser interrogado, o apelante
Valdinei Pedroso de Almece
confessou a autoria dos delitos, consoante abaixo destacado:

“Juiz: você tava passando, você tava entrando aleatoriamente na casa?

Valdinei: eu tava indo ali pra utilizar uma droga, eu sou um dependente químico

Juiz: certo. Quando você tava chegando, chegou quem?

Valdinei: o Kelves e o Pierre

(...)

Valdinei: chegaram lá e falou assim “eu vou dar uma quantidade pra você aí”, eu falei “não, eu não quero não”, “fica aí então, você prefere outra coisa?”, falei “não, vou segurar”, entendeu, eu fiquei segurando ali

Juiz: ele pediu pra você cuidar e guardar a vítima?

Valdinei: isso

Juiz: era a Milene?

Valdinei: é

[...]

Juiz: só tava você lá?

Valdinei: Isso, eu fiquei fumando a droga em frente da vítima, entendeu? Fiquei ali conversando com ela (...)

Promotor: o senhor já conhecia os acusados?

Valdinei: não

Promotor: não? Como é que, sem conhecê-los, o senhor é convidado pra cuidar de uma vítima no cativeiro?

Valdinei: ofereceu uma quantidade de uma droga né, eu aceitei, tava precisando
” (id. 252550670).

Ou seja, os elementos de prova carreados ao feito são suficientes para subsidiar a decisão proferida pelos jurados, constituindo elementos sólidos e capazes de amparar o édito condenatório, não havendo falar-se em julgamento contrário à prova dos autos.

No que tange ao crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1o, CP), os elementos de prova colacionados ao feito não demonstram de forma induvidosa que o apelante estivesse sob qualquer espécie de coação moral irresistível, notadamente porque, não é crível acreditar, que criminosos deixariam sob a responsabilidade de um desconhecido, os cuidados de vítima de crime contra o patrimônio e liberdade individual.

No que se refere ao argumento de que a prática criminosa se amolda ao delito de extorsão simples, o argumento é improcedente porque a prova dos autos autoriza a conclusão alcançada pelo corpo de jurados, o que inviabiliza a anulação do veredicto nesta instância.

No que se refere ao crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que os delitos narrados na inicial contaram, ao menos em parte, com o envolvimento do menor
Gabriel Haner de Oliveira Cavalcante
, o que não deixa dúvidas quanto a sua ocorrência.

Sobre o argumento de que o menor já era considerado pessoa corrompida, deve-se mencionar que “
A corrupção de menor caracteriza-se ‘independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal’. Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido
” (N.U 0028983-07.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Logo, por haver prova produzida em todas as fases da persecução penal, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram com a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos.

Além dos precedentes do Supremo Tribunal Federal indicados para referenciar as premissas que orientam este julgamento, o Superior Tribunal de Justiça também possui sólida compreensão no sentido de que apenas pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão aberrante, ou seja, aquela completamente divorciada dos elementos colhidos (AgRg no HC 862.684/SP).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma interpretação, pois apenas reconhece como completamente divorciada da prova dos autos, a decisão que não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual (TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106).

Entretanto, como no caso em tela a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova produzidos em todas as fases da persecução penal, não há falar-se em possibilidade de cassação do veredicto, sob pena de grave ofensa à disposição contida no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Contudo, embora haja provas suficientes para manutenção da condenação do apelante pelos crimes previstos no art. 159, §1o, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendo que a sentença deve ser retificada em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, CP).

Isso porque, ao analisar os quesitos, consta:

“
2a série – Associação Criminosa - RÉU VALDINEI PEDROSO DE ALMECE

Primeiro Quesito (materialidade): No dia 17 de novembro de 2017, houve uma associação de 3 (três) ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes, tais quais, extorsão mediante sequestro e corrupção de menor?

( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

Segundo quesito (autoria): O acusado VALDINEI PEDROSO DE ALMECE associou-se com essas terceiras pessoas?

( 01 ) SIM ( 04 ) NÃO

Terceiro quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado VALDINEI PEDROSO DE ALMECE?

( 00 ) SIM ( 04 ) NÃO
” (235657754).

De acordo com o art. 483, §1o, do Código de Processo Penal, “
a resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado
”.

Ou seja, tendo em vista que os jurados responderam, por maioria, que o apelante não se associou aos demais acusados, inviável a manutenção da sentença, razão pela qual, nos termos do art. 593, §1o, do Código de Processo Penal, procedo à devida
retificação
, para absolvê-lo da conduta prevista no art. 288 do Código Penal.

Registro que a referida absolvição não implica na alteração do julgado em relação aos demais delitos, notadamente em relação ao descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que na íntima convicção que rege o corpo de jurados, é possível concluir, pela prova dos autos, o envolvimento do apelante nos delitos pelos quais foi condenado, sem que estivesse vinculado aos demais corréus, de forma estável e permanente.

Deste modo, acolho apenas em parte a pretensão recursal.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Em continuidade, a defesa requer a redução da pena-base em relação ao crime de extorsão mediante sequestro, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram indevidamente consideradas.

Sem razão.

Ao analisar, a sentença, extrai-se:

“
A culpabilidade do réu é acentuada, pois verifica-se um maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, em razão do emprego de arma de fogo. Com efeito, os acusados ameaçaram a vítima com o emprego arma de fogo, para obrigá-la a entrar no banco de trás do carro, com a cabeça abaixada, além de leva-la para um cativeiro com constante supervisão do acusado. Desse modo, valoro negativamente a culpabilidade.

[...]

As consequências do crime são graves, principalmente as de cunho psicológico para a vítima, que suportou intenso sofrimento psicológico e ficou traumatizada, inclusive fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico em decorrência do ocorrido.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado pela restrição de liberdade a pessoa em plena luz do dia (17h30 do dia 17/11/2017), em via pública, em frente a uma escola de reforço e na mesma rua do Colégio MAXI
” (id. 235657754).

Os elementos carreados pelo Juízo de primeiro grau, além de precisos, são referenciais concretos capazes de justificar a fixação da pena basilar acima do mínimo legal.

Isso porque o emprego de arma de fogo no crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1o, CP) extrapola os limites do tipo penal e justifica o maior rigor na fixação da pena.

Do mesmo modo, o fato da vítima declarar que precisou se submeter a tratamento psicológico e psiquiátrico justifica a negativação das consequências do crime. Ao ser ouvida em Juízo, a ofendida relatou que “
eu tive que ficar andando de segurança, eu sou de uma família que não precisa disso, sabe, eu tinha acabado de ficar viúva...fiquei tratando com psicólogo, psiquiatra, tô tratando ainda
” (id. 235657267).

Neste sentido:
“
Tendo em vista que a vítima, além dos prejuízos materiais, precisou se submeter a tratamento psiquiátrico e mudar de casa em razão dos traumas decorrentes do crime, deve-se exasperar a pena basilar, pois as consequências do crime transbordam aos elementos do tipo
” (N.U 1000374-75.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Por fim, a restrição de liberdade da vítima nas imediações de escola de reforço e de unidade escolar de grande porte da capital do estado demonstra que a prática extrapolou os limites do tipo penal, vez que colocou em risco menores de idade que frequentavam as imediações igualmente justifica a elevação da reprimenda.

2.3. Pena definitiva

No referente à pena definitiva, o apelante requer
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o apelante seria dependente químico (id. 235657762).

Uma vez mais, sem razão.

Primeiro porque a hipótese foi submetida ao conselho de sentença que, no âmbito de sua soberania, rejeitou a pretensão defensiva, sem que qualquer argumento novo tenha sido suscitado ou que eventual equívoco dos jurados comprovado.

Além disso,
a isenção ou redução da pena prevista nos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06 depende de efetiva comprovação técnica, por meio de laudos toxicológicos e avaliações técnicas da alegada enfermidade (critério biológico), associada à criteriosa avaliação do juízo quanto às condições de o réu, ao tempo do crime, compreender o caráter ilícito da ação ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).

Em outras palavras, a benesse exige prova certa e concreta. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução da pena, tampouco a isenção.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A mera alegação de que o agente é dependente de substâncias entorpecentes não é suficiente para demonstrar sua inimputabilidade, revelando-se imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição. (...)”
(TJMT, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019).

“(...) A alegação de o réu ser usuário de drogas, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência da causa de diminuição da pena do art. 46 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(TJMT, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023).

“
A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06 exige comprovação técnica de que o agente, ao tempo dos fatos, estava com sua capacidade de discernimento reduzida pelo uso de substâncias entorpecentes. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução ou isenção da pena
” (TJMT, ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025).

Embora seja certo que a dependência química, em algumas hipóteses específicas, pode gerar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, privando-o de compreender o caráter ilícito do ato ou da possibilidade de se determinar de acordo com o referido entendimento, tal circunstância é extraordinária e pressupõe prova técnica hábil à sua comprovação.

Na hipótese, além da inexistência de elementos a comprovarem que o apelante tivesse a capacidade afetada ou reduzida pela dependência química. No pertinente à alegação de que estava sob o efeito de entorpecentes, a teoria da
actio libera in causa
sustenta o édito condenatório e não justifica a redução da pena ou anulação do julgamento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Valdinei Pedroso de Almece
, a fim de retificar a sentença em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, preservando as demais condenações, em conformidade parcial com o parecer.

Em face do referido entendimento,
readéquo
a pena total para
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025